Tribunal: TJSP
Processo: 1003549-93.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - Pretensão de cobrança do valor de R$ 3.111,04 referente a vendas que o autor diz ter feito através do terminal eletrônico de crédito e débito da ré - Nenhuma prova das alegadas vendas veio aos autos, tampouco com o uso do terminal eletrônico contratado - Poderia o recorrente ter juntado notas fiscais das vendas ou mesmo os comprovantes emitidos pelo próprio terminal quando

Ementa:

AÇÃO DE COBRANÇA - Pretensão de cobrança do valor de R$ 3.111,04 referente a vendas que o autor diz ter feito através do terminal eletrônico de crédito e débito da ré - Nenhuma prova das alegadas vendas veio aos autos, tampouco com o uso do terminal eletrônico contratado - Poderia o recorrente ter juntado notas fiscais das vendas ou mesmo os comprovantes emitidos pelo próprio terminal quando efetuadas as operações - Contudo, ficou apenas no campo das alegações - Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido, sem majoração dos honorários advocatícios, em razão da não atuação na fase recursal do patrono da apelada (art. 85, § 11, do NCPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003549-
93.2019.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante ROBERTO GERONIMO
ESCOBAR 22655675827, é apelada CIELO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente), RAMON MATEO JÚNIOR E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003549-93.2019.8.26.0047 -Voto no 22198 – Assis - ROL
2
Voto no 22.198
Apelação no 1003549-93.2019.8.26.0047
Apelante: Roberto Gerônimo Escobar
Apelada: Cielo S/A.
Comarca: Assis
15a Câmara de Direito Privado
AÇÃO DE COBRANÇA - Pretensão de cobrança do valor de R$
3.111,04 referente a vendas que o autor diz ter feito através do
terminal eletrônico de crédito e débito da ré - Nenhuma prova das
alegadas vendas veio aos autos, tampouco com o uso do terminal
eletrônico contratado - Poderia o recorrente ter juntado notas
fiscais das vendas ou mesmo os comprovantes emitidos pelo
próprio terminal quando efetuadas as operações - Contudo, ficou
apenas no campo das alegações - Sentença de improcedência
mantida - Recurso desprovido, sem majoração dos honorários
advocatícios, em razão da não atuação na fase recursal do patrono
da apelada (art. 85, § 11, do NCPC).
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 274/277, cumpre
acrescentar que o pedido da ação de cobrança foi julgado improcedente, condenado o
apelante no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de R$
1.500,00, observado o deferimento da justiça gratuita.
Apelou o demandante (fls. 279/305) alegando, em síntese,
que teria contratado terminal eletrônico para recebimento de pagamentos efetuados por
seus clientes via débito e crédito. Contudo, a recorrida teria cadastrado conta bancária
diversa para depósitos dos valores das vendas. Somente em 15/02/2019, o recebimento
teria sido regularizado. Todavia, não teria recebido os valores referentes às vendas
realizadas antes desta data, isto é, entre 27 e 31/01/2019. Seus extratos bancários
demonstrariam a ausência de depósitos da apelada neste período. Pugnou pela reforma da r.
sentença.
Instada a apelada a apresentar contrarrazões, ela não se
manifestou (fls. 309).
Às fls. 311/314 a 31a Câmara de Direito Privado reconheceu
sua incompetência em razão da matéria. Em seguida, os autos foram redistribuídos a esta
15a Câmara de Direito Privado.
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.
Alega o autor ter efetuado vendas em seu estabelecimento
comercial utilizando-se do terminal eletrônico de crédito e débito da ré. Embora tenha
contratado o terminal em 21/01/2019 não recebeu o repasse das vendas realizadas até
15/02/2019, as quais totalizam R$ 3.111,04.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003549-93.2019.8.26.0047 -Voto no 22198 – Assis - ROL
3
Ocorre que nenhuma prova das alegadas vendas veio aos
autos. Tampouco com o uso do terminal eletrônico contratado. Poderia o recorrente ter
juntado notas fiscais das vendas ou mesmo os comprovantes emitidos pelo próprio terminal
quando efetuadas as operações. Contudo, ficou apenas no campo das alegações.
Como se sabe, o ônus a prova incumbe a quem alega. Nos
termos do art. 373, I e II do CPC, ao autor incumbe provar os fatos constitutivos do seu
direito e ao réu, os fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito do autor. Na
espécie, não logrou êxito o recorrente em demonstrar as alegadas vendas efetuadas pelo
terminal eletrônico da ré e tampouco o valor do crédito do qual pretende a cobrança.
O fato dos extratos de fls. 167/179 não indicarem depósitos
pela ré em data anterior à 15/02/2019 não prova as vendas efetuadas pelo autor e tampouco
o valor que deveria ser repassado.
Desta forma, deve ser mantida a improcedência da demanda.
A r. sentença, por fim, foi publicada já na vigência do atual
NCPC. Sobre tal particularidade, diz o Enunciado Administrativo no 7, do Superior
Tribunal de Justiça que “somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir
de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais
recursais, na forma do art. 85, § 11o, do NCPC”. Destaque-se que tal majoração é
decorrente do trabalho acrescido na esfera recursal, não dependendo, assim, de
requerimento das partes.
Contudo, na espécie, não houve atuação do patrono da
apelada na esfera recursal, eis que não apresentou contrarrazões ao recurso. Desta forma,
não há que se falar em majoração desta verba.
Nesse sentido:
“Embargos de declaração - Energia elétrica - Prestação de
serviços - Alegação de omissão, consistente na ausência de
fixação ou arbitramento de honorários advocatícios recursais
- Rejeição - Interpretação sistemática entre os §§ 1o e 11, do
art. 85, do CPC/2015 - Exigência de anterior fixação ou
arbitramento na sentença e de trabalho adicional do vencedor
em sede recursal - Não cabimento de majoração, pois não
apresentadas contrarrazões ao recurso, inocorrendo trabalho
adicional do advogado do apelado, ora embargante -
Embargos rejeitados.” (TJ/SP, Embargos de Declaração no
1035832-42.2016.8.26.0576, 15a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, DJ
22/03/2018).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, sem
majoração dos honorários advocatícios, em razão da não atuação na fase recursal do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003549-93.2019.8.26.0047 -Voto no 22198 – Assis - ROL
4
patrono da apelada (art. 85, § 11, do NCPC).
MENDES PEREIRA
Relator